Tribunal: TJMT
Processo: 1021911-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1021911-73.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: NORMA DE OLIVEIRA FERREIRA
AGRAVADO: JOAO FRANCISCO GALORO GARCIA E OUTRO
Vistos etc.
NORMA DE OLIVEIRA FERREIRA ao interpor recurso, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID no 62915460).
Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo recursal.
É o necessário.
Decido.
O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.
Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.
No caso sub judice, em que pese a declaração de impossibilidade da agravante, não é o que se evidencia dos autos, pois, extrai-se dos extratos bancários constante do ID no 64885986, que mesmo excluindo o valor de R$75.000,00 que alega pertencer à sua filha, ainda possui movimentação financeira em torno de mais de R$5.000,00 (cinco mil reais) mensais, ou seja, renda que não se enquadra no conceito de miserabilidade no pais.
Ademais, verifica-se da procuração constante do ID no 62904069 que a mesma é patrocinada por advogado particular, cujos honorários certamente foram cobrados, não se justificando a gratuidade para as custas processuais.
Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.
Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada, indefiro o pedido.
Intime-se a parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora